Tribunal: TJSP
Processo: 2288754-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRETENSÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC NÃO PREENCHIDOS. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL LÍCITA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.